Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCENESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, somente nas hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 331, § 1o) e de improcedência liminar do pedido (art. 332, § 4o) é necessária a citação do réu para apresentar contrarrazões.
2. Na Ação de Busca e Apreensão, em caso de indeferimento da petição inicial, a citação para apresentar contrarrazões se revela desnecessária, pois não há prejuízo ao réu. Caso ocorra reforma da Sentença de extinção, com o conseguinte prosseguimento do feito, o devedor será citado após a apreensão do veículo para apresentar resposta, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969.
3. Recurso conhecido e provido.